Tribunal: CARF
Processo: 10783.907190/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. SIMULAC ̧A~O DE COME ́RCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulac ̧a~o de comercializac ̧a~o de cafe ́ com atacadista, glosam-se os cre ́ditos decorrentes da aquisic ̧a~o. Existe^ncia de cre ́dito presumido em virtude de aquisic ̧a~o de produtor rural.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Na~o padece de nulidade o auto de infrac ̧a~o, lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contradito ́rio e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Recurso Volunta ́rio Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907190/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.728 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
IMPERIO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. S O DE C

-

NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.

onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907190/2012-23
Fl. 4936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4888 a 4931) interposto pelo Contribuinte,
em 22 de setembro de 2014, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 12-68.077 (fls. 4872
a 4882), de 27 de agosto de 2014, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) – DRJ/RJO – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 646 a 705).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo de Pedidos de Ressa
-
cumulativa, referentes ao 1o trimestre de 2010.
o Parecer
Fiscal DRF/VIT/ES no 27/2014 em fls.02, decidindo indeferir o d

No Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 27/2014 consta consignado, em resumo, que:
“.....
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo
administrativo n° 15586.720.149/2014- 56

soci lativa - COFINS (7,6%), calculados sobre os
ndo o corre
. Lei n° 11.051, de
29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova reda 8o da lei
n°10.925/2004).

C
foram usad adas, quais

(produtores rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a
.
com as contribu s da COFINS devidas mensalmente, efetuou-se o
mento, os quais foram
pleiteados por meio de PER/DCOMP .
Em face da IMP
valores devidos a alta/in

.
u o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor
do sal to a descontar ref
ENTO).
Fl. 4937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

-cu

a arretou no N CONHECIMENTO do itos pleiteados
nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
.....

contabilidade e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte,
bem como, cotejando com os elementos e documentos acostados aos autos
do processo administrativo n° 15586.720.149/2014-56

.
....”
A contribuinte foi cientificada do Desp

1. no
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
registrado
p

072
15586.000449/2010-91, como se depreende do R

0720100/00330/09;
2. Na verdade, compulsando, detidamente, o R
-

mbos
os
processos,
quais
sejam,
15586.000449/2010-91 e 15586.720.841/2012-12;
3. Verifica-se que o FISCO aproveitou o ensejo desta "nova"
-

4. alega o FISCO, em apertada
dos produtores rurais, que o caf do fosse guiado
a forma faria jus ao creditamento do tributo em
tela, conforme regra autorizativa que vige desde fevereiro de 2004
representada pela Lei no. 10.637/02;
5. Pontua, ainda, pugnante tinha plena
or ela exigidas" eram pseudo- empresas que
apenas vendiam notas fiscais de s
6. Para justificar tal premissa, a Auditoria Fiscal ouviu dezenas de
produtores rurais, maquinistas, corretores, exportadores e industriais;
7.

ara continuidade de

Fl. 4938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

8.
sendo a forma ilegal denom
9. es primir ou
reduzir tributos, ludibriando o Fisc

10. o pla
impositiva a
submetidos os contribuintes;
11.

cor
um sistema de economia legal;
12.
pela empresa im
son
13. s/maquinistas que
fosse providenciada uma oper
nhecimento e almejava o direito de se
creditar integralmente do tributo suportado por esta, pois tal fato decorre de
norma legal;
14. portante ressaltar que o impugnan
acer
pria obrig
15. a Receita Federal e consultava
cadastros restr
16. não exigia dos produtores

is interessantes sob o foco tribu
17.
pessoas a co -empresas;
18.
porque tem rec -lo dos atacadistas;
19. quant
scoberta do fornecedor e casam
comprador;
20.
rio e ampla defesa, o Decreto no 3.724/01 que regulamentou o
art. 6o da Lei Complementar no 105/01, traz em seu art. 3o
autorizadoras
qualquer arbitrariedade do Fisco;
Fl. 4939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

21. o contradi
Complementar no 105/01, pois o art. 4o, §2o, do De

Financeira (RMF) se sujeito passivo;
22.
fornec

23. m no quesito sigilo falhou a Receita Federal,
tos de
gerentes de bancos, fic
maculando o procedimento;
24. isco alega se planejada e
executada por diversas pessoa
consi
25. nota- a de notas
fi ponta a efetiva
26. a partir dos depoimentos colhidos, percebe-se que, se realmente existia
tal esqu
produtores, corretores e pseudo-empresas;
27. não teve qualqu

creditamento dos tributos em tela;
28. e maquinistas, a
maioria simples e de baixa i
da fraude apontada;
29. nã prova de que o impugnante comprava/pagava por nota fiscal de
empresas laranjas, nem de que participava no chamado esquema;
30. as empresas Col

informalidade;
31. a maioria das pessoas ouvidas, o e sem apoio profissional,
tentou livrar sua responsabilidade, imputando condutas a te
s;
32. é por puro desconhecimento da teoria geral da prova ou por autoritarismo
que o Fisco inve
33. a Adm o pode ficar adstrita ao que as partes demonstram no
procedimento, devendo sempre busc

gerador e da is qu

Fl. 4940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

34. O Fisco, sem buscar a verdade dos fat , para
cobrar valores devidos por terceiros, e ainda imputou a multa
qualificada, como se o i estivesse condenado antes mesmo
de se defender;
35. apenas com base em alguns exemplos, sem qualquer perspectiva de
amostr
notas fiscais daquelas empresas que foram prematuramente julgadas
falsas.
O contribuinte

- ediante compen
nos termos pleiteados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 12-68.077 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O objeto do presente feito é a análise de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP – de -cumulativa, referentes ao
1o trimestre de 2010. Por intermédio d o Parecer Fiscal
DRF/VIT/ES no 27/2014 em fls.02, a DRF/Vitória decidiu pelo indeferimento do d
leiteado e por , o que foi mantido pela
DRJ.
Fl. 4941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

Depois de tratar dos fatos, o Contribuinte sustenta 1) a necessidade e ou
obrigatoriedade de realizar o planejamento tributário como asseverado pelo próprio Fisco no
Relatório Final de Fiscalização; 2) da quebra irregular do sigilo bancário – vício de
procedimento – omissão no acórdão recorrido; 3) em extenso ponto trata dos Contribuintes dos
Estados do Espírito Santo e Minas Gerais Devidamente Inscritos/Regularizados nos Sítios da
Receita Federal do Brasil como Comprova a Vasta Documentação Colacionada – Inscrições
Federais Concedidas pelo Fisco Capixaba e Mineiro – Poder Coercitivo do Fisco do ES e de MG
de Averiguar seus Contribuintes In Casu (Vendedores/Fornecedores) – Nota Fiscal Declarada
Inidônea Pelo Próprio Fisco que Atestou a Idoneidade das Empresas – Recorrente (Compradora)
de Boa-Fé – Realização dos Pagamentos das Mercadorias à vista por Meio de TED’s Bancárias
Efetuadas nas Contas das Pessoas Jurídicas Vendedoras (ES e MG) – Prova Incontest pelos
Comprovantes das Transferências Bancárias Anexas – Operações Lícitas – Direito ao Crédito
Integral Destacado na Nota Fiscal – Precedentes Administrativos do CARF – Pretorianos e
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Julgados pela Égide do Artigo 543-C do
Estatuto Processual Civil – Ausência de Manifestação Dessas Questões no Acórdão 12.68.077 –
Omissão.
Destaca-se que o presente processo de PER/DCOMP tem relação com o Processo
no 15586.720149/2014-56 em que o objeto é Auto de Infração onde ocorreu a glosa de créditos
de PIS e COFINS em razão de fiscalização realizada referente aos anos de 2010 e 2011.
Processo este que foi julgado pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, em 23 de outubro de 2019, por intermédio do Acórdão no 3402-007.049,
que por unanimidade de votos negaram provimento ao Recurso Voluntário.
A mesma Turma, na mesma data, referente ao mesmo Contribuinte, por
intermédio do Acórdão no 3402-007.051, no Processo no 10783.907195/2012-56, julgou por
unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso Voluntário. Sendo que neste processo
tratou-se de PER/DCOMP referente a COFINS do 4o trimestre de 2010.
No presente feito a PER/DCOMP refere-se a COFINS do 1o trimestre de 2010 e
tanto este, quanto ao Processo no 10783.907195/2012-56, guardam relação direta com o Processo
no 15586.720149/2014-56 do Auto de Infração.
Considerando-se estar de acordo com a decisão proferida no Processo no
10783.907195/2012-56, que se trata do mesmo Contribuinte, com os mesmos fatos e questões
jurídicas, com os mesmos argumentos expostos no Recurso Voluntário, vinculados ao Processo
no 15586.720149/2014-56, apenas com a diferença do período de apuração do 1o para o 4o
trimestre de 2010, cito trechos da decisão do Acórdão no 3402-007.049, do il. Conselheiro Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, como razões para decidir, de acordo com o art. 50, §1o da Lei
no 9.784/1999:
Vale
-

anos de 2010 e 2011.
Tod -

-
incluir novo ent -
Fl. 4942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

direta de produtores rurais, o que possibilitaria creditar apenas 35%?
O que a prin
que se adentra nos autos processuais e nas provas colhidas pela Receita Federal,
per -
atacadistas que, em verdade, atuavam somente da atividade de compra e venda
de notas fiscais.
De acordo

1.
–
procedimento;
2.
O procedimento adotado pela empresa trata-se de planejamento tribu

3.
-atacadistas;
4.
’
vendedoras;
5.
Ser adquirente -

–
Por tratar-se
analisada a p
recorrente.

istrativas.
A priori
-

instaurado.

o no
3.724/01:
Lei Complementar no 105/2001
Art. 6o
Estados e do Distrito Federal e

quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
Fl. 4943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

em curso e tais exames sejam
autoridade administrativa competente.

Decreto no 3.724/01
Art. 4o art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§2o

PF.

defesa e do
Acresce

r do
procedimento adotado.

DRJ- RJ, da lavra do i. Relator Ronaldo Souza Dias:
[ ] e em analogia
ao processo penal, a audi -

es e de elementos de prova para a
forma

se contenciosa, esta sim plenamente
reg
mais amplo, do devido processo legal.
[...]

contribuinte apresente o

–
Fl. 4944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

quisitados, evitando
excesso ou a falta ”
(grifos do relator)

ento Fiscal – MPF.
O legislador, ao pre

s

defesa do contribuinte, po

o de Brito
Machado Segundo (Processo Tri

administrativos
stes
tem por fim resolver um conflito de interesses

os interessados como
forma de legitimar

sentido estrito do termo. Sua

evido processo legal em seu aspecto substancial mais

(grifou-se)

A recorrente afirma ainda falha da Receita Federal ao inclu

i

Fl. 4945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

Passada a di

as empresas exportadoras e industriais

ma
ilegal -

LTDA (fls. 529 e seguintes), demonstra que a empresa atuava em conjunto com
outras pe
ta.

somente na e
verdadeiro comprador, neste caso,
-
diferentes, todas demonstrando o mesmo modus operandi, motivo pelo

esquema montado.
-
o
foram sendo abandonadas, dando lugar ao surgimento de novas pseudo-
atacadistas, conforme depreende-se
colhidos (fl. 567):

fi -

m

O representante da empresa WR DA SILVA, afirmou aos fiscais:
“Que de fato a empresa WR DA SILVA nunca comprou

or
rural diretamente para as empresas ex

”
-Fiscal, fl. 582)
A mesma WR DA SILVA, nos anos obj
I
Fl. 4946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

das notas fiscais e a estrutura dos estabelecimentos (fls 573 e seguintes):

nos anos de 2008 e 2009
esperava encontrar um quadro diferente do que fora constatado.

funcio
(grifos do relator)
, deu detalhes sobre o
esquema montado p
“ “ ”

t
YPIRANGA par [...]
(grifos do relator)

L
-
e auditoria fiscal destacou (fl. 585):

p
17

R$ 4,3 ”
(grifou-se)
Sendo desneces

a
-se ain
nas fraudes realizadas, afinal, em todos os de

de compra e venda de notas fiscais.
Uma das provas

no primeiro procedimento fiscal.
cia de conta corrente em nome da V.
MUNA
Fl. 4947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

das contas-correntes [...],
ambas em no

[...]
20. Que o declarante afirmou que o telefone comercial [...] constante da
ficha cadastral da abertura da conta corrente [...] no SICOOB

Destaca-se que, ainda em 2008, os representantes da V. MUNALDI admitiram
que a empresa
(fl. 241 e 556).
Diante de tantas provas, como aceitar uma t
n -se.

g
o

repassar ao ente seguinte da cadeia tanto os seus custos operacionais, como sua
margem de lucro e tributos incidentes.
Novamente, pel
Ronaldo Souza Dias:
-
passou a ser tributariamente interessante adquirir bens e se
e

-
chamado planejamento tribu

r
u

-
u o

b

Po
-
ra o
adquirente, porque neste caso o pro

Fl. 4948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

-se de pura fraude fiscal. As provas dos autos milita

-

esq
I -

- -
e a

-
citadas pela recorrente em seu recurso, bem como da jur
autos.
-
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido post s
-
-
Comprovando a veracidade da compra e venda (por
c - -

509 do
ula 509
-

bem elaborada e amplamente fundamentada

-

p nc

’
secretarias de fazenda e Receita Federal comprovavam que legalmente as
empresas existiam e

-
resas atacadistas. Portanto, em que pese
-

rurais/maquinistas) e pelas notas fiscais fraudulentas, conforme se extrai do

Fl. 4949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

[ ]

[...]

atacadista, conforme consta no contrato social;
Que na verdade a WR DA SILVA fornece NOTA FISCAL para guiar

al a WR DA SILVA
recebe R$ 0,30 (trinta
;
(grifo do relator)

Dessa forma, diante da c

de regularidade das Pessoa
De outro la -
-

a

-

-
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 4950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.728 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907190/2012-23

Fl. 4951
DF CARF MF
Documento nato-digital